Tribunal: TJBA
Processo: 8181572-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181572-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ANTONIO CARLOS DO VALE DORIA

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL DE OLIVEIRA TAVARES, NAIRAN PINHEIRO DE SOUZA DORIA, YTALA KELLY MEIRELES RIPARDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/HOSPITALAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E ARGUIÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A DEVOLUÇÃO DE VALORES E DECENAL PARA DECLARAR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REJEITADAS. JUÍZO PRIMEVO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DO REAJUSTE REALIZADO NO PERCENTUAL DE 78,89%. PLANO DE SAÚDE DE AUTO GESTÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A LEGALIDADE DE REAJUSTE ANUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA DE CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES POR FAIXAS ETÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. NÃO JUNTADO CONTRATO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A LEGALIDADE DE REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 78,89% POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DEVOLUÇÃO DO VALORES PAGO A MAIOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 8º E 11º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Da preliminar de nulidade em razão do julgamento antecipado da lide.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cabe ao magistrado, como coordenador do processo e destinatário da prova, apreciar a pertinência dos requerimentos formulados pelas partes e indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se de prerrogativa inerente ao instrumentalismo e celeridade processuais, e utilizável, pelo juiz, sob seu livre convencimento.

Na espécie, o Apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa sob o fundamento de ser imprescindível a produção da prova pericial para o correto desate da lide. O juiz de primeiro grau, no entanto, julgou improcedente a ação em razão da ausência de provas quanto a legalidade dos ajustes, não fazendo menção aos possíveis erros de cálculos como alega a parte Apelante. Além disso, observa-se nos autos que após o despacho de Id:63262974, o MM Magistrado anuncia a conclusão dos autos para sentença sem que a parte Apelante tenha refutado ou requerido de forma fundamentada a necessidade de produção de prova pericial.

R
ejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Da pre
judicial de mérito
de prescrição trienal para ressarcimento de valores
e,
prescrição decenal para revisão de cláusulas contratuais.

As prejudiciais de mérito de prescrição trienal e decenal da ação somente foram arguidas em sede de Apelação Cível, de modo que, não fora objeto de análise durante a fase instrutória da ação, o que por sua vez apresenta-se como inovação recursal, o que não se permite.

Nesse sentido é sabido que em se tratando de prejudicial de mérito que não decorre de fato superveniente ou de fundamentada demonstração de impossibilidade de arguição anterior, estas deveriam terem sido apresentadas em sede de contestação, o que não veio a ocorrer no presente caso, resultando em inovação recursal.

R
ejeitam-se as prejudiciais de mérito.

D
o mérito

Na esteira da súmula 608 do STJ, a relação entabulada pelas partes não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, todavia, não se pode olvidar a incidência dos princípios basilares dos vínculos contratuais em âmbito geral, tais como a boa-fé contratual, a função social do contrato e a interpretação contratual mais favorável ao aderente, quando verificados aspectos obscuros ou contraditórias no ajuste celebrado.

Dada a essencialidade do direito à saúde como provedor da dignidade da pessoa humana, ilegítima a pretensão da recorrente de negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico que assiste o autor.

A parte Apelada pleiteia sejam reconhecidas, como abusivas, as taxas de reajustes aplicadas ao seu plano, requerendo a revisão do reajuste por faixa etária ocorrido no percentual de 78,89%.

Restam prejudicadas as razões alegadas pela parte Apelante quanto a legalidade e ausência de abusividade do reajuste anual, tendo em vista que em sede de Contestação o plano de saúde Apelante não adentrou neste ponto de forma específica, nem tampouco a sentença faz referência a esta tese, por tratar-se, em verdade, de inovação recursal, o que não se permite.

Ao contrário do que alega a parte Apelante e, conforme já pontuado em sentença, não existe nos autos a cópia do contrato firmado entre as partes, de modo que fora juntado aos autos, tão somente, o quadro resumo – Proposta de Adesão de Id:63262946 na qual não apresenta nenhuma informação sobre os percentuais de reajuste por faixa etária.

É consabido que, na hipótese de plano coletivo, inaplicáveis os limites percentuais previstos nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuidam, tão somente, dos reajustes das contraprestações de apólices individuais, cabendo à Operadora informar a majoração anual utilizada, conforme o disposto no art. 8º da Resolução Normativa nº 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS.

Verifica-se que o dever de informação não foi cumprido, o que impõe a revisão dos valores reajustados, conforme já determinado em sentença.

No tocante ao possível reajuste por sinistralidade, denominado contratualmente como “variação nos custos da CASSI FAMILIA quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se reestabeleça o equilíbrio econômico-financeiro”, por não ter sido trazido aos autos nenhuma prova de sua existência e, por consequência, sua necessidade, declaro ser indevido qualquer reajuste a título de sinistralidade ocorrido que venham a justificar o aumento percentual de 78,89%.

A parte Apelante junta aos autos o Parecer Técnico (Id:63262947), demonstrando que o reajuste a partir dos 59 anos seria no percentual de 67,5719%, ou seja, inferior ao reajuste praticado no percentual de 78,89%. Entretanto, em que pese a existência deste parecer técnico, não consta nos autos a íntegra do contrato firmado entre as partes para que se possa comprovar os percentuais previstos contratualmente.

No tocante a ressarcimentos de valores cobrados a maior, observa-se que sendo os valores cobrados indevidamente, resta por consequência a devolução destes, conforme já determinado.

Quanto ao pedido alternativo da parte Apelante, para que seja feita a apuração do percentual adequado e razoável de acréscimo da mensalidade em virtude do ingresso do segurado em nova faixa de risco, por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, temos que o mesmo não merece prosperar, já que a presente ação versa sobre a abusividade do aumento de 78,89% e, este percentual fora considerado abusivo diante da ausência de contrato, razão pela qual, novos cálculos não se mostram necessários.

Considerando o não provimento do presente recurso, faz-se necessário a majoração dos honorários advocatícios para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §§ 8º e 11º do CPC.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apelação Cível

nº
8181572-60.2022.8.05.0001
,
Apelante – CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e
Apelad
o
– ANTONIO CARLOS DO VALE DORIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,

em
rejeitar as preliminares, e no mérito, negar provimento ao presente recurso, mantendo a sentença na íntegra
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5